Tribunal: TJDFT
Processo: 0747268-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. ROL. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO No 988). NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática por meio da qual deixou-se de conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade.
2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. 3.1. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido.
4. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. Isso porque, à luz da regra prevista no art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Dito de outro modo, o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.
5. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520), notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.